Tribunal: TJSP
Processo: 0004001-16.2017.8.26.0072
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão judicial plena corroborada pelo relato em contraditório do policial militar responsável pelo fragrante. Condenação mantida. Penas readequadas para que as causas de aumento e de diminuição incidam na ordem estabelecida no art. 68 do CP, fixar o regime aberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão judicial plena corroborada pelo relato em contraditório do policial militar responsável pelo fragrante. Condenação mantida. Penas readequadas para que as causas de aumento e de diminuição incidam na ordem estabelecida no art. 68 do CP, fixar o regime aberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Apelo defensivo provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000130005
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004001-16.2017.8.26.0072, da Comarca de Bebedouro, em que é apelante ALEX
PUERTAS ANJONA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao apelo defensivo para
reduzir a pena de multa para 193 dias-multa, no piso, fixar o regime aberto e substituir a
pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviços à comunidade e prestação pecuniária. V.U. Comunique-se.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004001-16.2017.8.26.0072 -Voto no 9386 PF
2
Apelação Criminal no 0004001-16.2017.8.26.0072
Apelante: Alex Puertas Anjona
Apelado: Ministério Público
Comarca: Bebedouro
Juiz de 1a instância: Dr. Neyton Fantoni Júnior
VOTO No 9.386
TRÁFICO DE DROGAS. Materialidade e autoria
comprovadas. Confissão judicial plena corroborada
pelo relato em contraditório do policial militar
responsável pelo fragrante. Condenação mantida.
Penas readequadas para que as causas de aumento e
de diminuição incidam na ordem estabelecida no art.
68 do CP, fixar o regime aberto e substituir a pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Apelo defensivo provido.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 171/173
acrescento que ALEX PUERTAS ANJONA foi condenado como incurso no art.
33, caput, c.c. art. 40, III, ambos da Lei no 11.343/06, à pena de 01 ano, 11
meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 194 dias-multa,
no piso. Foi concedido o apelo em liberdade.
Recorre o réu (fls. 186/192) pleiteando a fixação de
regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos.
Processado e contra-arrazoado o recurso (fls.
197/205), a d. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento (fls.
217/221).
É o relatório.
2) Dou provimento ao apelo defensivo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004001-16.2017.8.26.0072 -Voto no 9386 PF
3
Narra a denúncia que no dia 10 de agosto de 2017,
por volta das 22h, na Rua Augusto de Carvalho esquina com a Alameda Paulo
César Figueiredo, Bairro Alvorada, nas imediações do estabelecimento de
ensino CEMEI Bernardina Ferreira de Andrade, na cidade de Bebedouro,
ALEX PUERTAS ANJONA trazia consigo, para fins de tráfico, 50 invólucros
de papel alumínio contendo crack, com peso de bruto de 25,03g, sem
autorização legal e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
A materialidade ficou comprovada pelo boletim de
ocorrência (fls. 10/12), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), pelo auto
de constatação (fls. 16/17), pelo laudo do exame químico toxicológico (fls.
45/46), bem como pela prova oral (DVD que acompanha os autos digitais).
A autoria também é certa, tanto que sequer foi
questionada pela d. Defesa.
Nesse sentido, o réu confessou a autoria em
interrogatório judicial (DVD que acompanha os autos digitais).
Também sob o crivo do contraditório, o policial
militar Haroldo narrou que o acusado foi preso em flagrante quando se
encontrava no interior do Centro Social, tendo arremessado o embrulho
contendo 50 porções de crack sobre o telhado do ginásio poliesportivo. A
droga foi apreendida mediante auxílio do Corpo de Bombeiros, com pronta
confissão pelo réu do tráfico (fls. 164).
Inafastável, portanto, o desfecho condenatório.
A insurgência cinge-se à dosimetria da pena.
A pena-base foi fixada no mínimo legal, mantida
inalterada na segunda etapa.
Em seguida, incidiu o aumento de 1/6 em razão da
causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/06, seguida da
causa de diminuição inscrita no art. 33, § 4o, da mesma Lei na fração de 2/3.
O cálculo da reprimenda deve ser readequado, nos
termos do art. 68 do CP, para que primeiro incida a causa de diminuição e
depois a de aumento, nas mesmas frações anteriores, perfazendo, ao final, 01

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004001-16.2017.8.26.0072 -Voto no 9386 PF
4
ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, mais 193 dias-multa, no piso.
Foi fixado o fixado o regime inicial fechado, em face
do que se insurge a d. Defesa.
Como sustentado em votos anteriores, atualmente o
tráfico privilegiado não é mais considerado crime equiparado a hediondo,
segundo o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, o qual deve ser
seguido em prol da segurança jurídica. Não há impedimento, portanto, para a
fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária de 01 salário mínimo, ficando a cargo do Juiz das
Execuções a especificação das entidades beneficiárias dos serviços e do valor
fixado.
3) Pelo exposto, dou provimento ao apelo
defensivo para reduzir a pena de multa para 193 dias-multa, no piso, fixar o
regime aberto e substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de
direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária.
Comunique-se.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator